Tribunal: TJBA
Processo: 8004805-59.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004805-59.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GEOVANE SILVA DAMASCENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL INFUNDADA. REJEIÇÃO. PERSPECTIVA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O acusado foi flagrado por policiais militares na posse de 79 pedras de crack e 07 pinos de cocaína, após tentar evadir-se de uma abordagem motivada por denúncia de perturbação do sossego ("paredão") em Eunápolis/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada após tentativa de fuga do réu; (ii) analisar o caso sob a ótica do Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial (Resolução nº 598/2024 do CNJ); (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade; (iv) avaliar o acerto da dosimetria da pena e a incidência do tráfico privilegiado; (v) examinar o preenchimento dos requisitos para prisão domiciliar como pai de menor; e (vi) aferir a competência para análise do pedido de gratuidade judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial, somada ao contexto de aglomeração em local de tráfico, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo nulidade da prova. 2. O julgamento com perspectiva racial exige o afastamento de estereótipos, mas não autoriza a desconsideração de provas técnicas e objetivas que demonstram a prática delitiva independentemente da condição racial do agente. 3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína e crack), acondicionados de forma típica para a mercancia, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares. 4. A reincidência específica em crime de tráfico constitui óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como justifica a imposição do regime inicial fechado. 5. O pedido de prisão domiciliar fundamentado no art. 318, VI, do CPP exige a prova de ser o pai o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, requisito não preenchido quando demonstrado que os cuidados são compartilhados com outros familiares. 6. A análise da hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não comportando conhecimento na fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004805-59.2024.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Apelante GEOVANE SILVA DAMASCENA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .